Tribunal: TJBA
Processo: 0510512-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510512-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 157, § 2º, II (DUAS VEZES) C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO DO CORRÉU QUE DEMONSTRAM, COM ROBUSTEZ, QUE O APELANTE É UM DOS AUTORES DOS ROUBOS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS CELULARES SUBTRAÍDOS. DESNECESSIDADE DE AUTO DE RECONHECIMENTO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INACOLHIMENTO. CONFISSÃO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E NÃO USADA PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. 3. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. PENA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TIPO PENAL E ARBITRADA NO VALOR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. 4. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0510512-40.2018.8.05.0001, oriundos do Juízo de Direito da 11ª Vara Crime da Comarca de Salvador, tendo como Apelante FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR IMPROVIDA A APELAÇÃO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05